Tribunal: TJMT
Processo: 0004331-31.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 0004331-31.2014.8.11.0041
RECORRENTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
RECORRIDO: THATIANE RIBEIRO SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 26310963):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO JUSTIFICADO PELA CONSTRUTORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.
O STJ “tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial”. (N.U. 0004331-31.2014.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019).
Recurso tempestivo (ID 43830986).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, foi certificado no ID 45293970, que não houve o cumprimento da decisão de ID 44111478, pois em 20/05/2020 foi paga a GRU - Guia de Recolhimento da União n. 2672894 ID 45242953 no valor de R$ 194,12 (cento e noventa e quatro reais e doze centavos) de forma simples e deveria ter recolhido uma GRU com o valor em dobro.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE.INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015.NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples.
3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1754999/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. VÍCIO SANÁVEL. PARÁGRAFO 2o DO ART. 511 DO CPC/1973. DESERÇÃO PREMATURA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, no caso de recolhimento a menor do preparo, o recorrente deve ser intimado para complementação. A deserção apenas poderá ser decretada caso o recorrente deixe de efetuar o devido recolhimento. Inteligência do art. 511, § 2°, do CPC/1973. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ AgInt no AREsp 204.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI